Tribunal: TJDFT
Processo: 0046532-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. TAXAS DE NATUREZA PROPTER REM. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA ATÉ A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RESPS No 1.635.428/SC E 1.498.484/DF (TEMA 970). ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Os documentos anexados aos autos apontam que a Ré é sucessora da empresa Base I Empreendimentos Imobiliários S/A., que participou expressamente da celebração do contrato de promessa de compra e venda, sendo, com fulcro nas teorias da asserção e da aparência, inviável afastar a sua legitimidade passiva para responder também pela restituição das taxas condominiais. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

2 – O julgamento antecipado do mérito não acarretou prejuízo aos Autores, uma vez que o Julgador singular agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ademais, o material probante atrelado aos autos encontra-se satisfatório e elucidativo para solução da controvérsia instaurada e a aferição da adequação da unidade imobiliária entregue com o imóvel descrito no contrato, sendo desnecessária, pois, a produção de prova pericial formulada pelos Autores. Preliminar de cerceamento do direito de produção de provas rejeitada.

3 – Não há ilegalidade ou nulidade na estipulação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, uma vez que tal cláusula foi livremente pactuada entre as partes, inexistindo, aliás, impeditivo legal à fixação de um prazo máximo de tolerância para a conclusão das obras. Nessa linha, tendo a cláusula sido livremente pactuada, não há que se falar na obrigatoriedade de comprovação das razões que ensejaram a demora na entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância.

4 – Extrapolado o prazo previsto para a entrega da unidade imobiliária, sem que houvesse qualquer causa de exclusão da sua responsabilidade, a promitente vendedora incorreu em mora e deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelos promitentes compradores, nos termos dos artigos 395 e 942 do Código Civil.

5 – No que tange ao termo final da mora da promitente vendedora, este corresponde à data de entrega das chaves, momento em que o promitente comprador passa a deter a posse e usufruir do imóvel.

6 – Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida à venda, sem motivo hábil a justificá-lo, confere aos promitentes compradores o direito à indenização mensal prevista em contrato no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o preço total do imóvel, a ser paga a partir do término do prazo de tolerância até a entrega das chaves.

7 – O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), de Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção de Direito Privado do Tribunal da Cidadania, fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Nesse quadro, tendo as partes convencionado previsão contratual expressa e específica de ressarcimento das perdas e danos decorrentes do atraso na entrega da obra, não há de se falar em lucros cessantes e, consequentemente, na cumulação pretendida.

8 – A documentação anexada aos autos, notadamente a descrição contratual do imóvel, plantas da unidade e publicidades do empreendimento, revela que a alegação de desconformidade do imóvel entregue pela construtora não se confirma.

9 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual do contrato de promessa de compra e venda não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

10 – Para a distribuição dos encargos sucumbenciais, o Código de Processo Civil adotou, como regra geral, o princípio da sucumbência (artigos 82, § 2o, e 85, caput, do CPC) e não o da causalidade, que é utilizado pelo ordenamento jurídico para casos específicos (§ 10 do art. 85 do CPC e Enunciado no 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo). Assim, é inadequado falar-se em aplicação do princípio da causalidade, porque este caso concreto amolda-se à regra geral do § 2o do art. 82 e do caput do art. 85 do CPC e seu § 2o. Constatando-se que, em verdade, a sucumbência das partes foi recíproca e equivalente, nos termos do art. 86, caput, do CPC, reforma-se o ato judicial tão somente para modificar a distribuição dos encargos sucumbenciais fixados na sentença, estabelecendo-a em 50% para cada parte.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível da Ré desprovida.

Apelação Cível dos Autores parcialmente provida.